Tribunal: TJBA
Processo: 8047041-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047041-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: OSMARIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.300 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual, e determinou a suspensão do processo originário em razão da afetação do Tema Repetitivo n.º 1.300 pelo Superior Tribunal de Justiça. A demanda originária versa sobre alegações de saques indevidos, desfalques e falhas na administração da conta individualizada do PASEP, administrada pelo Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta do PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; e (iii) determinar a correção da suspensão do processo de origem com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que discute saques indevidos, desfalques e omissão na aplicação dos rendimentos na conta individualizada do PASEP, por se tratar da instituição financeira depositária, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.936).

A controvérsia não versa sobre critérios de remuneração ou política de investimentos do Fundo PIS-PASEP, matérias de competência da União, mas sobre falha na prestação do serviço bancário, atraindo a legitimidade do Banco do Brasil e afastando a presença de interesse jurídico da União.

Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, e ausente interesse direto da União, a competência para julgamento da demanda é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ.

A suspensão do processo de origem é medida obrigatória e adequada, determinada pela afetação do Tema Repetitivo nº 1.300 pela Primeira Seção do STJ, que determinou a paralisação de todas as ações pendentes que discutam a responsabilidade probatória quanto aos saques no PASEP, com base no art. 1.037, II, do CPC.

A decisão monocrática que determinou a suspensão do feito observou a ordem de suspensão nacional emanada do STJ e resguarda os princípios da segurança jurídica, isonomia e economia processual, ao evitar decisões conflitantes e a prática de atos processuais potencialmente inócuos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta individualizada do PASEP, inclusive quanto a saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas que tratem de responsabilidade da instituição financeira depositária da conta do PASEP, quando não há discussão sobre política pública do fundo.

É obrigatória a suspensão do processo de origem quando a matéria discutida estiver submetida ao rito dos repetitivos, conforme determinação do STJ no Tema nº 1.300.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, §1º; 932, IV, “a”; 1.037, II. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 – REsp 1.895.936, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.06.2021;
STJ, Tema Repetitivo nº 1.300, Primeira Seção, afetação unânime, j. 25.10.2023;
STJ, Súmula 42.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno sob o nº.
8047041-35.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como Agravado
OSMARIO ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno,

nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

MR04